Tribunal: TJPA
Processo: 0827587-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827587-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEYVID SOUZA RAMOS, PAULO SALES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MAE DO RIO /PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO A CORRÉU. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de
Paulo Sales dos Santos
e
Deyvid Souza Ramos
, no qual se busca a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão e extensão do benefício concedido a corréu, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (ii) estabelecer se a custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da prisão; (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (v) examinar a aplicabilidade do art. 580 do CPP para extensão do benefício concedido a corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos da realidade fático-processual, em observância ao art. 312 do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A gravidade concreta da conduta revela-se pela prática de múltiplos furtos em curto lapso temporal, sob idêntico modus operandi, com atuação coordenada dos agentes, divisão de tarefas e uso de veículo automotor para facilitar a prática delitiva e a evasão.

5. O expressivo valor dos bens subtraídos, especialmente maletas de relógios avaliadas em aproximadamente R$ 20.000,00, reforça a periculosidade concreta da conduta.

6. O histórico criminal relevante dos pacientes, notadamente por crimes contra o patrimônio, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e legitima a custódia para garantia da ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da habitualidade delitiva e da articulação do grupo criminoso.

9. A extensão do benefício concedido ao corréu é inviável por ausência de identidade fático-processual, uma vez que a decisão favorável baseou-se em circunstâncias subjetivas e personalíssimas não extensíveis aos pacientes.

10. A prisão preventiva, devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, por possuir natureza cautelar e finalidade de proteção da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública.

4. A extensão de benefício a corréu exige identidade fático-processual, sendo inviável quando a decisão favorável se funda em circunstâncias subjetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.030.759/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 220.762/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.11.2025; STJ, HC nº 398.919/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2017; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, impetrado por
BRENDA MARGALHO DA ROSA
, advogada regularmente constituída, em favor de
PAULO SALES DOS SANTOS
e
DEYVID SOUZA RAMOS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0801177-44.2025.8.14.0027
, em que os pacientes figuram como réus, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 06 de novembro de 2025, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, do modus operandi e da existência de registros criminais pretéritos. Relata-se que, na mesma oportunidade, foi concedida liberdade provisória ao corréu
FABIANO DA SILVA RODRIGUES
, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta a defesa que a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar argumentos genéricos, não demonstrando, de forma suficiente, a imprescindibilidade da segregação cautelar. Aduz, ainda, violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que o corréu, apontado como aquele que teria atuação mais direta nos fatos, responde ao processo em liberdade, pleiteando, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da decisão concessiva de liberdade.

Requer, em sede liminar, a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes e, no mérito, a confirmação da ordem, para que passem a responder ao processo em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuído o feito à
Seção de Direito Penal
, foi apreciado o pedido liminar por esta Desembargadora, que restou indeferido, ao fundamento de inexistir, em juízo de cognição sumária, ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, consignando-se que a custódia preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a reiteração delitiva, o valor expressivo de um dos bens subtraídos e os antecedentes criminais dos pacientes, circunstância de caráter pessoal que afastaria, em tese, a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Determinou-se, na mesma decisão, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, nos termos da Portaria nº 0368/2009-GP e da Resolução nº 04/2003-GP, bem como, após o cumprimento da diligência, a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação na qualidade de custos legis.

Prestadas as informações pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, a autoridade coatora esclareceu que os fatos têm origem na Ação Penal nº 0801177-44.2025.8.14.0027, na qual se imputa aos pacientes, em concurso com o corréu
FABIANO DA SILVA RODRIGUES
, a prática de dois furtos qualificados em continuidade delitiva, ocorridos no mesmo dia e em curto espaço de tempo, utilizando-se de veículo automotor para a execução e fuga. Informou, ainda, que a prisão preventiva foi mantida em razão do risco concreto de reiteração criminosa e da necessidade de resguardar a ordem pública, destacando o histórico criminal dos pacientes.

Após a juntada das informações, o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, condições pessoais favoráveis, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão e extensão do benefício concedido ao corréu
FABIANO DA SILVA RODRIGUES
, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Conforme se extrai das decisões proferidas nos autos originários e das informações prestadas pela autoridade coatora, a custódia cautelar foi mantida com base em elementos claramente individualizados, extraídos da realidade fático-processual, em estrita observância ao artigo 312 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A decisão aponta, de forma expressa e circunstanciada:

(i) a prática de mais de um furto, em curto lapso temporal, sob idênticas condições de tempo, lugar e modus operandi;

(ii) a atuação coordenada dos agentes, mediante divisão de tarefas, com utilização de veículo automotor para facilitar a prática delitiva e a evasão;

(iii) o valor expressivo dos bens subtraídos, notadamente duas maletas de relógios avaliadas em aproximadamente R$ 20.000,00;

(iv) a existência de histórico criminal relevante dos pacientes, especialmente por crimes contra o patrimônio e outros de elevada gravidade;

(v) o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado não apenas pelos antecedentes, mas pelo contexto de crimes patrimoniais sucessivos apurados no mesmo evento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, extraída do modus operandi e da reiteração criminosa, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva, não se exigindo demonstração de fatos futuros ou hipotéticos, mas sim a valoração racional dos dados objetivos dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual com base em fundamentação que não se mostra manifestamente ilegal. A Corte de origem ressaltou a periculosidade da agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e, principalmente, pelo risco de reiteração delitiva. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram que a paciente foi presa em flagrante por idêntica conduta menos de 15 dias antes, tendo sido beneficiada com liberdade provisória e, ainda assim, reincidiu na prática criminosa, no mesmo local. Tal circunstância demonstra o desprezo pelas medidas judiciais impostas e a insuficiência de cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.

4. Ademais, a decisão impugnada pontuou a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, notadamente 12 porções e 1 pedaço grande de substância análoga a maconha, bem como 17 porções de substância análoga a pasta base, o que, somado à reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, afastando a alegação de que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito.

5. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

6. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

7. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionalíssimas, o indeferimento do benefício. A reiteração delitiva da paciente constitui o fator central que evidencia a excepcionalidade da situação. Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a paciente já havia sido presa por crime idêntico, sendo beneficiada com liberdade provisória, e, menos de 15 dias depois, voltou a delinquir, praticando o novo delito na própria residência. Ademais, o Juízo de origem determinou a expedição de ofício ao Conselho Tutelar para a adoção das medidas de proteção cabíveis. Assim, não se verifica flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.030.759/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.) (grifo nosso)

Assim, não se está diante de motivação genérica ou estereotipada, mas de decisão que dialoga diretamente com os fatos concretos do processo, afastando qualquer alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

II.2 DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA

A prisão preventiva, no caso, encontra amparo sólido no fundamento da garantia da ordem pública, compreendida, segundo entendimento consolidado das Cortes Superiores, como a necessidade de impedir a continuidade ou repetição de práticas delitivas e de resguardar a coletividade diante da periculosidade concreta do agente.

Os autos revelam que os pacientes não se limitaram a um evento isolado, mas teriam praticado múltiplos furtos, em sequência, valendo-se do mesmo veículo e da mesma estratégia criminosa. A apreensão de outros bens subtraídos, reconhecidos por vítima diversa, reforça a conclusão de que se trata de conduta reiterada, organizada e não episódica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que a
reiteração delitiva
, ainda que inferida a partir do contexto fático e dos antecedentes, é fundamento legítimo para a prisão preventiva, por evidenciar o periculum libertatis. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconhece que a habitualidade criminosa afasta a tese de constrangimento ilegal quando a custódia visa interromper ciclo delitivo concreto, conforme jurisprudência colacionada no tópico anterior.

Dessa forma, a manutenção da prisão não se presta a antecipar pena, mas a neutralizar risco real e atual à ordem pública, plenamente identificado nos autos.

II.3 DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A defesa invoca condições pessoais favoráveis dos pacientes, tais como residência fixa, vínculos familiares e laborais.

Todavia, conforme entendimento absolutamente pacífico, tais circunstâncias, ainda que comprovadas, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

Nesse ponto, é de rigor destacar a Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, expressamente mencionada no parecer ministerial, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus quando subsistem os fundamentos da prisão preventiva.

Súmula nº 8 (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

A jurisprudência do STJ é harmônica nesse sentido, afirmando que condições subjetivas favoráveis não geram direito subjetivo à liberdade provisória, quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar para resguardo da ordem pública.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATÉRIA PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PRATICADO PREVALECENDO-SE DA CONFIANÇA DA FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA RESPEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO

DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

3. A negativa de autoria e/ou materialidade consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

5. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação, em especial pela gravidade concreta do delito, praticado prevalecendo-se da relação de confiança que tinha com a família, tanto que lhe foi permitido levar a criança para uma quadra de futebol, tendo em vista que chovia no dia dos fatos. Ao invés de seguir o combinado, levou o menino para sua casa, onde praticou com ele os atos libidinosos, consistentes em encostar seu pênis nas nádegas da vítima por diversas vezes, e sentá-la em seu colo. 6. O art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, que teve sua constitucionalidade confirmada em julgamento realizado pela Suprema Corte, assegura aos advogados presos provisoriamente o recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar (Precedentes). 7. A alteração havida no Código de Processo Penal pelas Leis nº 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295 e 318), no tocante à prisão especial e à prisão domiciliar respectivamente, não alteram a prerrogativa de índole profissional, qualificável como direito público subjetivo do advogado regularmente inscrito na OAB, quanto à prisão provisória em Sala de Estado Maior.

8. Caso em que o Magistrado singular, respeitando tais prerrogativas, determinou o recolhimento do paciente em Sala de Estado Maior ou, em sua ausência, "em cela individual, com instalações e comodidades condignas, que cumpra a mesma função".

9. Tendo sido, portanto, devidamente respeitadas pelo Magistrado as disposições contidas no Estatuto da Advocacia, eventual descumprimento das suas determinações configuraria constrangimento ilegal praticado pelo diretor do estabelecimento prisional, impassível de conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

10. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

11. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

12. Ordem não conhecida.

(HC n. 398.919/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.) (grifo nosso)

Logo, a tese defensiva não se sustenta juridicamente.

II.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Também não merece acolhimento o pleito de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão somente se mostram cabíveis quando
adequadas e suficientes
para neutralizar o risco identificado. No caso concreto, o próprio contexto fático evidencia que providências menos gravosas seriam ineficazes para impedir a reiteração criminosa, especialmente diante da articulação do grupo e da habitualidade delitiva apontada.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração, é legítima a conclusão judicial de insuficiência das medidas alternativas.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisão que deu provimento ao recurso em habeas corpus para substituir a prisão preventiva do agravado por medidas cautelares alternativas.

2. Consta dos autos que o agravado foi preso preventivamente em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, consistente em 7,280 kg de maconha do tipo "camarão".

3. O entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas configuram fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

4. A gravidade concreta da conduta fica evidenciada pelo modus operandi e pela estrutura organizada destinada à prática do tráfico de entorpecentes. Conforme se observa do decreto prisional, o agravado utilizava veículo para o transporte e a entrega de drogas, valendo-se de logística e estrutura previamente organizadas para a atividade criminosa, o que demonstra sua elevada periculosidade e o risco concreto que sua liberdade representa à ordem pública.

5. Nessas circunstâncias, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é suficiente quando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública estão devidamente demonstrados.

6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão do Tribunal de origem que determinou a manutenção da prisão preventiva do agravado.

(AgRg no RHC n. 220.762/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/12/2025.) (grifo nosso)

Assim, correta a conclusão do Juízo de origem quanto à inadequação das cautelares diversas.

II.4 DO PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP)

A defesa sustenta a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, buscando a extensão da liberdade concedida ao corréu
FABIANO DA SILVA RODRIGUES
.

A extensão prevista no artigo 580 do CPP exige identidade fático-processual, sendo inaplicável quando a decisão favorável se fundamenta em elementos de caráter subjetivo e personalíssimo.

Conforme amplamente demonstrado nos autos e destacado pelo Ministério Público, os pacientes ostentam antecedentes criminais relevantes, inclusive por crimes graves e patrimoniais, circunstância inexistente ou diversa no tocante ao corréu beneficiado. Ademais, a atuação dos pacientes revela maior grau de envolvimento na logística criminosa, especialmente no tocante à condução do veículo e à tentativa de evasão.

Dessa forma, inexistindo similitude fático-processual, mostra-se juridicamente inviável a extensão pretendida.

II.5 DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Por fim, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da presunção de inocência.

A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais, constitui medida cautelar legítima, não se confundindo com antecipação de pena, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, na qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação idônea. O agravante sustenta que a prisão cautelar foi mantida apenas com base na reincidência e na gravidade abstrata do tipo penal imputado (porte de munição), sem demonstrar a periculosidade concreta de sua conduta. Alega também possuir condições pessoais favoráveis e questiona a proporcionalidade da medida. Requer a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública; e (ii) determinar se há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar à luz do princípio da homogeneidade e da possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na reincidência do agravante, que ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas e posse/porte de munição de uso restrito.

4. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não prevalecem sobre os elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e justificam a necessidade da custódia cautelar.

5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, comprovada a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do agente, é legítima a prisão preventiva, sendo incabível o acolhimento de alegações genéricas ou a aplicação do princípio da insignificância em contextos que revelem lesividade real e risco social.

6. O princípio da homogeneidade é inaplicável à análise da prisão preventiva antes da definição da pena final, pois não é possível prever, no curso do processo, qual será a pena efetivamente imposta ou seu regime inicial de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP quando fundamentada em elementos concretos, como a reincidência e a gravidade da conduta, não se revelando desproporcional ou desnecessária.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, quando evidenciado risco concreto à ordem pública.

3. O princípio da homogeneidade não se aplica à análise da legalidade da prisão preventiva, por ausência de certeza sobre a pena e o regime a serem aplicados na sentença.

4. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

(AgRg no HC n. 981.955/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Ministra relatora do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do ora agravante, por ausência de flagrante ilegalidade. O recorrente sustenta que a prisão preventiva é ilegal por ausência de contemporaneidade, bis in idem e vícios na produção da prova. Requer a revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas. O Ministério Público do Estado do Amapá impugna o recurso, defendendo a legalidade da prisão diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, integrante de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se a decisão impugnada incorreu em flagrante ilegalidade ao não conhecer do habeas corpus substitutivo; (iii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo de recurso ordinário ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 691 do STF.

4. Não se verifica flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada contra o agravante, uma vez que esta está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na expressiva quantidade de droga apreendida (70kg de cocaína), na atuação em organização criminosa estruturada e na reiteração delitiva.

5. A denúncia apresentada contra o paciente atende aos requisitos legais do art. 41 do CPP, com descrição clara e individualizada dos fatos, afastando a alegação de inépcia.

6. A alegação de bis in idem não se sustenta, pois os fatos que ensejaram a atual prisão cautelar são distintos daqueles que motivaram condenação anterior, sendo evidenciada nova conduta ilícita.

7. A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática delitiva se projeta no tempo.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para impedir a continuidade da atividade criminosa organizada, dada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

9. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, é medida legítima para garantia da ordem pública
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 968.222/AP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (grifo nosso)

No caso, a custódia tem nítido caráter instrumental, voltado à proteção da ordem pública, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do habeas corpus
impetrado em favor de
PAULO SALES DOS SANTOS
e
DEYVID SOUZA RAMOS
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA
, que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 29/01/2026